Tribunal: CARF
Processo: 10840.903553/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903553/2010-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.480 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA ANDRADE S.A. (ANDRADE AÇÚCAR E
ÁLCOOL S.A.)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. LAPSO
MANIFESTO.
Demonstrada e comprovada inexatidão material e lapso manifesto, cabem
embargos para retificação do equívoco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, opostos pela Fazenda Nacional, sem efeitos infringentes, para retificar
o número do RE, inicialmente citado no voto condutor, de no 519.316/SC para no 599.316/SC.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão no 3301-010.582, datado de 27 de julho de 2021, proferido por essa 1a Turma Ordinária
que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário nos termos da
ementa reproduzida, a seguir, na parte que interessa à matéria embargada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903553/2010-68
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.480 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903553/2010-68

ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
AQUISIÇÃO.
Por força do disposto no disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-se,
essa decisão do STF no julgamento do RE no 599.316/SC, com repercussão geral, para
reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os encargos de
depreciação dos bens utilizados na produção dos bens destinados a venda.
(...).
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração
alegando obscuridade na decisão, pelo fato de o RE no 519.316/SC, utilizado como fundamento
para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos da Cofins sobre os custos/despesas
com encargos de depreciação de máquinas e equipamentos utilizados no seu processo produtivo,
adquiridos em datas anteriores a 1o de maio de 2004, tratar de matéria diversa.
Analisados os embargos, a Presidente desta 1a Turma Ordinária admitiu-os para
inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
assim dispõe quanto aos embargos de declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...).
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
(...)
Da análise do acórdão embargado, verifica-se que, de fato, houve um erro material
devido a lapso manifesto.
No voto condutor, foi indicado o RE no 519.316/SC para fundamentar o direito de
o contribuinte descontar créditos da Cofins, calculados sobre os encargos de depreciações das
máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo do contribuinte, adquiridos em datas
anteriores a 1o de maio de 2004. Contudo, o RE correto é de no 599.316/SC, conforme consta da
ementa do acórdão embargado.
Dessa forma, visando corrigir a suscitada obscuridade, alteramos a redação do
voto condutor do acórdão embargado, no parágrafo onde ocorreu o erro material por lapso
manifesto, conforme segue:
Texto original:
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.480 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903553/2010-68

(...).
No entanto, em decisão recentíssima, no RE no 519.316/SC, transitada em
julgado em 20/04/2021, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu que o artigo 31, caput, dessa lei, é inconstitucional, conforme ementa
reproduzida a seguir:
(...).
Nova redação:
No entanto, em decisão recentíssima, no RE no 599.316/SC, transitada em
julgado em 20/04/2021, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu que o artigo 31, caput, dessa lei, é inconstitucional, conforme ementa
reproduzida a seguir:
(...).
Em face do exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional, sem efeitos infringentes, para retificar o número do RE, inicialmente citado no voto
condutor, de no 519.316/SC para no 599.316/SC.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 895
DF CARF MF
Original